Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714352-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE LEAL MOURA AGRAVADO: NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA, GAMA SAUDE LTDA, EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELLE LEAL MOURA contra a decisão de ID 229648752 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de NOVA SAUDE OPERADORA INTEGRADA LTDA. E OUTROS, que declinou da competência em favor do Juízo Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Afirma, em suma, que se trata de relação de consumo; que o artigo 101, I, do CDC, garante ao consumidor a possibilidade de ajuizar a demanda no foro do seu domicílio ou no local do cumprimento da obrigação, ou no que lhe for mais favorável; que o inadimplemento da obrigação contratual ocorreu em Brasília, onde está localizado o Hospital Brasília (Lago Sul), local da negativa de cobertura e da prestação frustrada do serviço e onde se encontra internada; que o Juízo plantonista da 23a Vara Cível de Brasília reconheceu a urgência e deferiu a liminar determinando a internação; que as rés/agravada possuem sede e domicílio na cidade de Brasília/DF Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Gratuidade de justiça pleiteada. Despacho de ID 70831876, em que foi determinada a comprovação do recolhimento das custas processuais ou o seu recolhimento em dobro. Petição de ID 70927334, em que a agravante comprova o recolhimento do preparo e reitera o pedido de gratuidade. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preliminarmente, cumpre esclarecer que a parte agravante formulou pedido de gratuidade de justiça, de modo que o posterior recolhimento do preparo recursal em dobro, em cumprimento à determinação judicial (ID 70831876), proferida por lapso, posto que deveria ter sido instado a comprovar sua alegada hipossuficiência econômica, não resulta na preclusão lógica do pedido. Assim, considerando que eventual indeferimento do pedido não prejudicará o conhecimento do recurso, tendo em vista que já houve o recolhimento das custas recursais, passo à análise do pedido liminar. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Vê-se dos autos que a parte autora/agravante deu entrada na emergência do Hospital Brasília (ID 229632768, autos de origem), onde foi solicitada a sua internação, cuja autorização foi negada pelo plano de saúde (ID 229632760, autos de origem), em razão da carência contratual (ID 229722768, autos de origem). Em análise prefacial, a parte agravante ajuizou a ação no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, em observância à regra prevista no artigo 53, III, “d”, do Código de Processo Civil. Em acréscimo, o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a faculdade de escolha do foro de seu domicílio, sem que a opção por foro diverso viole norma processual e resulte na incompetência do juízo. Em elucidativo julgado, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu as hipóteses em que o consumidor figura no polo ativo e no polo passivo, para fins de fixação da competência: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. (...) Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) (grifo nosso). Em consonância com o mencionado entendimento, esta e. Turma já decidiu que “o consumidor possui a faculdade de escolher o foro competente para conhecimento da demanda consumerista, podendo optar pelo seu próprio domicílio, o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, ou o domicílio do réu, porquanto não está impedido de abrir mão da garantia que tem de escolha do juízo de seu domicílio quando entender que isso seja o mais conveniente” (Acórdão 1233016, 07225155520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020). Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Assim, considerando que o Hospital Brasília, onde a autora pretende seja autorizada a sua internação, é credenciado do plano contratado (ID 229722767, autos de origem), não se vislumbra, prima facie, a escolha aleatória do juízo, o que afasta a regra prevista no art. 55, § 5o, do Código de Processo Civil. Portanto, não se verifica a incompetência do juízo de Brasília/DF, por se tratar do lugar onde ocorreu o dano (negativa de autorização) e, em consequência, onde a obrigação deve ser satisfeita. Ademais, verifica-se a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, com a prática de atos processuais por juízo que, posteriormente, venha a ser declarado incompetente, impondo-se a suspensão do processo na origem. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. Junte a agravante os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, tendo em vista que persiste o interesse recursal, quanto ao pedido de gratuidade de justiça. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora